Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇAO CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTE ATACADISTA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇAO DO ICMS. FÓRMULA MATEMÁTICA PREVISTA NO ART. 3o DA LEI 5.005/2012. NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI 6.375/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA PARCIAL DO ARTIGO 2o. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não se admite a impugnação via mandamus de lei em tese, conforme enunciado de Súmula n. 266/STF. Ocorre que se o ato normativo atinge diretamente a parte Impetrante, que se sujeita ou está na iminência de se sujeitar às conseqüências da sua aplicação, não se trata de uso de mandado de segurança para atacar ato normativo em tese, mas seus efeitos concretos.
2. Não há direito líquido e certo ao recolhimento do ICMS com base na fórmula matemática prevista no artigo 3o da Lei 5.005/2012, haja vista a nova redação dada ao dispositivo legal pela Lei 6.375/2019, que estabeleceu novas alíquotas, revogando, de forma tácita, o art. 2o da mesma lei, que previa a alíquota de 12% (doze por cento). Segurança Denegada. Precedentes da Casa.
3. Apelação improvida. Sentença que rejeita a preliminar de inadequação da via eleita e denega a Segurança confirmada.